Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MUTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DECISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. FORÇA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.
1. O propósito da superada jurisprudência que limitava a atuação das instituições financeiras gestoras de contas-correntes em que são creditadas a remuneração do devedor restringia-se a coibir abusos, sem afetar o direito de crédito reconhecido pelo próprio correntista.
2. Embora se reconhecesse a licitude dos descontos automáticos praticados pelas instituições financeiras, ponderava-se não existir autorização para o credor apropriar-se do salário depositado na conta bancária, remetendo a instituição financeira às regras do processo de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.